Tribunal: TJSP
Processo: 2021161-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício negado – Condições pessoais do agravante que não permitem a concessão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021161-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ROBERTO FERNANDES DA COSTA, é agravado UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021161-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 29689
AGRV.No: 2021161-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA
AGDO. : UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Benefício negado Condições
pessoais do agravante que não permitem a concessão Recurso
não provido.

O agravante pretende a reforma da r. decisão
proferida a fls. 56 nos autos da ação indenizatória
ajuizada em face do agravado, que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça, conforme transcrito abaixo:
“Vistos. Recusando-se o autor a cumprir o quanto
determinado, para o fim de juntar aos autos documentação
comprobatória da miserabilidade alegada na petição inicial,
indefiro a gratuidade de justiça requerida. Isto porque o artigo
4o da Lei 1.060/50, que permitia a simples afirmação da
necessidade, foi derrogado pela Constituição Federal, que exige
a comprovação a respeito da insuficiência de recursos ao dispor
em seu artigo 5o, inciso XXIV que o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos. Assim, recolha o autor em 15 (quinze) dias as
custas iniciais, de citação e de mandato sob pena de extinção
liminar do feito. Int”.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, inicialmente, que não possui recursos financeiros
para suportar as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento. Defende que os documentos acostados ao
processo são suficientes para o deferimento da assistência
judiciária gratuita, nos termos do art. 98 c.c. art. 99,
§§3o e 4o, da Lei no 13.105/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021161-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
O recurso foi processado no efeito suspensivo,
apenas para impedir a extinção do processo pela falta do
recolhimento das custas, até o julgamento.
Não há contrariedade, uma vez que a relação
processual não se completou, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o art. 5o,
LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recurso.
Apesar
da
existência
de
previsão
legal
de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o novo
Código de Processo Civil expressamente permite ao juiz
indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos não indica que
o agravante se encontra no aventado estado de
hipossuficiência que o impeça a arcar com as custas do
presente processo.
Como se vê, o agravante não juntou comprovantes de
despesas ou outros documentos consistentes, tais como
extratos bancários e comprovante de rendimentos para
comprovar a aduzida necessidade.
Depois, além do fato de ter contratado advogado
particular,
dispensando
a
atuação
da
Defensoria,
o
agravante possui trabalho, é solteiro, não informou
possuir dependentes, tampouco comprovou ter despesas de
grande monta.
Tais
aspectos,
conjugados,
demonstram
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021161-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
agravante não merece, até o momento, a concessão da
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator